Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726241-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS AURELIO DE JESUS - ME, MARCOS AURELIO DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO BRADESCO S/A (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705329-84.2022.8.07.0009 por ele ajuizada em face de MARCOS AURELIO DE JESUS e MARCOS AURELIO DE JESUS - ME (agravados/executados), determinou a designação de audiência de conciliação, declinando, ainda, que o prazo para pagamento somente deverá iniciar após a data designada. Eis o teor do decisum questionado (ID. 122853088 dos autos de origem): “Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar, vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, a ser realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte exequente para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Fique o exequente ciente de que o prazo de 03 (três) dias para que o executado efetue o pagamento da dívida terá início a partir da realização da referida audiência, caso esta reste infrutífera. (...)” (destaques no original) Em suas razões recursais (ID. 38058296, p. 01-04), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “ajuizou execução contra os Agravados, visando o recebimento de crédito decorrente de regular operação de crédito, cujas prestações deixaram de ser honradas em seus vencimentos” (p. 02); b) a designação de audiência de conciliação e de postergação do prazo para pagamento voluntário e embargos não possui previsão legal (p. 03). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a designação de audiência de conciliação ou, subsidiariamente, que os prazos de pagamento e embargos comecem a fluir a partir da citação, com a juntada do AR ou mandado (p. 04). Preparo realizado (ID. 38058299). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – mostra-se comprovada, pois a designação de audiência de conciliação em processo de execução, além de não constar como obrigatória no capítulo processual respectivo, é dispensável se uma das partes demonstra o seu desinteresse (como no caso em tela), conforme variados precedentes desta egrégia Corte de Justiça (cf. Acórdão 1437653, 07012554520218070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, DJE: 25/7/2022; Acórdão 1429218, 07082738620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; Acórdão 1366986, 07183959520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 3/9/2021, dentre outros). Ademais, o acordo judicial ou extrajudicial pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de intervenção judicial. Igualmente, o perigo de dano mostra-se configurado, já que a lei processual, em seu art. 829, determina que a citação é o marco inicial para a contagem do prazo de três dias para pagamento da dívida, inexistindo previsão legal – na fase de execução – que autorize o seu início apenas com a realização da audiência de conciliação. A execução, como se sabe, deve ser realizada em benefício do credor (cf. Acórdão 1418956, 07059111420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 19/5/2022) e a postergação do prazo de pagamento sem que exista norma legal que a autorize vai claramente contra os seus interesses. Por outro lado, a despeito destes fundamentos, considerando que é deferido ao julgador, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes (art. 139, V, do CPC), não vislumbro prejuízos as partes no que se refere a manutenção da audiência de tentativa de conciliação entre as partes designada para o mês de outubro deste ano e, por isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela recursal para determinar a citação dos executados/agravados, na forma do arts. 829 e seguintes do CPC, advertindo-os de que o prazo para pagamento iniciar-se-á da juntada da citação. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora